Tribunal: STF
Processo: RE 93551
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO TEM
VIABILIDADE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM CUJA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO
NÃO SE FAZ A INDICAÇÃO, QUER DA ALINEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
PELA QUAL INTENTADA, QUER DE TEXTO DE LEI PORVENTURA DENEGADO, OU
AINDA NÃO SE PROPOE JURISPRUDÊNCIA EM DISSIDIO COM O JULGADO
RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.